Tribunal: STF
Processo: RE 180764
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OPORTUNIDADE. Uma vez
comprovado que a intimação pessoal da União não se fez em data
constante de informação contida nos autos e que serviu de base à
declaração de intempestividade dos declaratórios, impõe-se o
acolhimento de idêntica medida.
        RECURSO - PROVIMENTO - EXTENSÃO. Exsurgindo do acórdão
formalizado dúvidas quanto à extensão do provimento emprestado ao
recurso, cumpre acolher os declaratórios. Isso se verifica quando o
voto condutor do julgamento consigna a inexistência do direito ao
resíduo de 5% relativo à variação do Índice de Preços ao Consumidor
no mês de fevereiro de 1990, relativamente aos vencimentos, não
havendo a explicitação da matéria na parte dispositiva do acórdão.